Tribunal: TRF3
Processo: 5005242-51.2023.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
443/1006)

5005242-51.2023.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005242-51.2023.4.03.6102

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: RESTAURANTE JOLLY GASTRO LAB LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAOLA SANTOS CASSOL - PR79711-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA CRISTINA ARRUDA - PR54735-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO // SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). BENEFÍCIO FISCAL. ALÍQUOTA ZERO. SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO. CADASTUR. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA. LEGALIDADE. PORTARIA ME No 11.266/2022. VALIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.283/STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou a ordem em mandado de segurança. A impetrante buscava o reconhecimento do direito à fruição do benefício fiscal de alíquota zero do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS no âmbito do PERSE, pelo prazo de 60 meses.

A agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema Repetitivo no 1.283 do STJ. Defende a regularidade de sua inscrição no CADASTUR. Afirma que a opção pelo Simples Nacional não impede a fruição do benefício. Alega ilegalidade da Portaria ME no 11.266/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se é necessário o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema Repetitivo no 1.283 do STJ; (ii) se empresas optantes pelo Simples Nacional podem usufruir dos benefícios fiscais do PERSE; e (iii) se é legítima a exigência de inscrição prévia no CADASTUR e a regulamentação promovida por atos infralegais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sobrestamento do feito é indevido. A tese firmada em recurso repetitivo possui aplicação imediata após a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 927, III, e art. 1.040, III, do CPC, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do leading case.

A vedação à fruição do PERSE por optantes do Simples Nacional é válida. A Instrução Normativa RFB no 2.114/2022 apenas explicita a restrição prevista no art. 24, § 1o, da LC no 123/2006, que impede a utilização de incentivos fiscais que alterem a carga tributária.

A exigência de inscrição prévia no CADASTUR é legítima. A Lei no 14.148/2021 condiciona a fruição do benefício à regulamentação administrativa. O Poder Executivo possui competência para definir critérios operacionais de enquadramento.

A tese firmada no Tema Repetitivo no 1.283 do STJ reconhece a necessidade de inscrição prévia no CADASTUR e a impossibilidade de fruição do PERSE por optantes do Simples Nacional, de modo que tal orientação deve ser aplicada ao caso concreto.

Não há ilegalidade na Portaria ME no 11.266/2022. O ato regulamentar foi editado com fundamento em autorização legal para definição dos critérios de enquadramento no PERSE.

A modificação ou restrição de benefícios fiscais não afronta o art. 178 do CTN. A isenção concedida no âmbito do PERSE possui natureza não onerosa e admite alteração legislativa.

Ausentes argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tese firmada em recurso repetitivo possui aplicação imediata após a publicação do acórdão paradigma, independentemente do trânsito em julgado. 2. O optante pelo Simples Nacional não pode usufruir do benefício fiscal de alíquota zero previsto no PERSE, em razão da vedação do art. 24, § 1o, da LC no 123/2006. 3. É válida a exigência de inscrição prévia no CADASTUR como condição para fruição dos benefícios do PERSE. 4. Atos infralegais podem estabelecer critérios de enquadramento no PERSE quando autorizados por lei.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 927, III; CPC, art. 1.040, III; CTN, art. 111; CTN, art. 178; Lei no 14.148/2021, art. 2o, § 2o, art. 4o; Lei Complementar no 123/2006, art. 24, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5012283-12.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 23/08/2024; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5028319-95.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 23/08/2024; STJ, Tema Repetitivo no 1.283; STJ, AgInt no REsp 1.742.075/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005242-51.2023.4.03.6102

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: RESTAURANTE JOLLY GASTRO LAB LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAOLA SANTOS CASSOL - PR79711-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AMANDA CRISTINA ARRUDA - PR54735-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO // SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por RESTAURANTE JOLLY GASTRO LAB LTDA. contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a ordem pleiteada em mandado de segurança impetrado com o objetivo de ver reconhecido o direito à fruição do benefício fiscal de alíquota zero do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, concedido no âmbito do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), pelo prazo originalmente previsto de 60 (sessenta) meses.

Preliminarmente, a agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema Repetitivo no 1.283 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No mérito, aduz que: (i) detém inscrição regular no CADASTUR dentro do período de regularização previsto na Lei no 14.859/2024; (ii) a condição de optante pelo Simples Nacional não constitui óbice à sua adesão ao PERSE; e (iii) a Portaria ME no 11.266/2022 é ilegal, uma vez que teria extrapolado os limites legais ao excluir determinados CNAEs do rol de beneficiários do referido programa.

Com contraminuta da FAZENDA NACIONAL.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da vedação à fruição dos benefícios do PERSE por empresas optantes pelo Simples Nacional, bem como da exigência de inscrição prévia no CADASTUR como condição para adesão ao programa, ainda que tal requisito não conste de forma expressa no texto da lei instituidora.

O PERSE foi instituído pela Lei no 14.148/2021, nos seguintes termos:

"Art. 2o Fica instituído o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos possa mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020. § 1o Para os efeitos desta Lei, consideram-se pertencentes ao setor de eventos as pessoas jurídicas, inclusive entidades sem fins lucrativos, que exercem as seguintes atividades econômicas, direta ou indiretamente: I - realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos; II - hotelaria em geral; III - administração de salas de exibição cinematográfica; e IV - prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008. § 2o Ato do Ministério da Economia publicará os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram na definição de setor de eventos referida no § 1o deste artigo.

(...)"

Dentre as medidas do PERSE destinadas a mitigar os impactos da pandemia de COVID-19 sobre o setor de eventos, o art. 4o da referida lei previu a concessão de benefício fiscal de alíquota zero do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, pelo prazo originalmente fixado de 60 (sessenta) meses.

Ao regulamentar a aplicação do benefício fiscal previsto no art. 4o da Lei no 14.148/2021, a Instrução Normativa RFB no 2.114/2022 vedou expressamente a fruição do PERSE pelas pessoas jurídicas optantes pelo regime do Simples Nacional:

"Art. 4o O benefício fiscal a que se refere o art. 1o aplica-se às pessoas jurídicas de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 1o da Portaria ME no 7.163, de 2021, desde que:

I - apurem o IRPJ pela sistemática do Lucro Real, do Lucro Presumido ou do Lucro Arbitrado; e

II - em 18 de março de 2022:

a) estivessem exercendo as atividades econômicas constantes do Anexo I da Portaria ME no 7.163, de 2021, para fins de aplicação do benefício a receitas ou resultados decorrentes dessas atividades; ou

b) estivessem com inscrição em situação regular no Cadastur, para fins de aplicação do benefício a receitas ou resultados decorrentes de atividades econômicas constantes do Anexo II da Portaria ME no 7.163, de 2021.

Parágrafo único. O benefício fiscal não se aplica às pessoas jurídicas tributadas pela sistemática do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006."

Tal vedação encontra respaldo, ainda, no disposto no art. 24 da Lei Complementar no 123/2006, o qual estabelece que as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional não podem utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal, nem se beneficiar de alterações em bases de cálculo, alíquotas ou percentuais que modifiquem o montante dos tributos apurados nesse regime, salvo as hipóteses expressamente previstas na própria lei complementar:

"Art. 24. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo fiscal.

§ 1o Não serão consideradas quaisquer alterações em bases de cálculo, alíquotas e percentuais ou outros fatores que alterem o valor de imposto ou contribuição apurado na forma do Simples Nacional, estabelecidas pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, exceto as previstas ou autorizadas nesta Lei Complementar."

Cumpre salientar que a opção pelo regime tributário simplificado do Simples Nacional constitui ato de livre escolha do contribuinte, o qual, ao aderir a esse sistema, aceita integralmente as regras, condições e restrições previstas na Lei Complementar no 123/2006, não sendo admissível a pretensão de flexibilização do regime para dele extrair vantagens específicas, em observância à interpretação literal e restritiva dos incentivos fiscais, conforme dispõe o art. 111 do CTN.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte Regional:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TRIBUTÁRIO. ADESÃO AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). LEI No 14.148/2021. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2.114/2022. INAPLICABILIDADE AOS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. LC No 123/2006. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. 1. Ausência de nulidade no julgamento monocrático do recurso de apelação (art. 932 e incisos, do CPC/2015) considerando-se que não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno 2. A restrição imposta à empresa optante pelo Simples Nacional ao benefício fiscal de alíquota zero das contribuições ao PIS, da COFINS, do IRPJ e da CSLL (Perse), conforme previsto pela Instrução Normativa RFB no 2.114/2022, apenas explicita a vedação disposta no art. 24, § 1o, da LC no 123/2006. 3. A adesão ao Simples Nacional decorre de livre e espontânea vontade do contribuinte, fazendo uso da faculdade que lhe garante a lei, não existindo qualquer forma de obrigatoriedade ou compulsoriedade nessa opção. Aderindo, porém, o contribuinte o faz de acordo com as condições impostas, disciplinadas na forma da Lei Complementar no 123/2006, não lhe sendo dado alterá-lo da maneira e forma que melhor lhe aproveite. 4. Afigurando-se o Simples Nacional como regime jurídico diferenciado e dotado de benefícios ao contribuinte, não se evidencia ofensa ao princípio da isonomia. 5. Agravo interno improvido."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5012283-12.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 23/08/2024, Intimação via sistema DATA: 04/09/2024)

"APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. REGIME DO PERSE (LEI 14.148/21). SIMPLES NACIONAL. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A Lei Federal no. 14.148/21 instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). A ementa da lei explicita que o Perse é um conjunto de “ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos” (grifei). 2. Ato do Ministério da Economia publicará os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram na definição de setor de eventos referida no § 1o deste artigo. 3. No caso concreto, a impetrante pleiteia a concessão dos benefícios fiscais do Perse para os CNAEs 49.23-0-02 e 77.11-0-00. 4. Tal atividade não está elencada dentre as constantes do Anexo I ou II das Portarias ME n°. 7.163/2021 e 11.266/2022. Portanto, descabe a outorga do benefício. 5. Não é viável a extensão do Perse aos optantes pelo Simples Nacional. 6. A impetrante é optante pelo Simples Nacional (ID 292960686). 7. Apelação desprovida."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5028319-95.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 23/08/2024, Intimação via sistema DATA: 27/08/2024)

Quanto à exigência de prévia inscrição no CADASTUR, destaca-se que a própria Lei no 14.148/2021 condicionou a fruição dos benefícios do PERSE à observância de regulamentação específica, cuja edição insere-se no âmbito da competência discricionária da Administração Pública. Nesse contexto, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador para afastar requisitos legitimamente fixados no exercício do poder regulamentar.

Ressalte-se, inclusive, que a adesão ao PERSE constitui faculdade do contribuinte, devendo, portanto, submeter-se às regras estabelecidas na legislação e nos respectivos atos regulamentadores, em respeito ao princípio da estrita legalidade.

Sobre a matéria, a Primeira Seção do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.283, firmou entendimento no sentido da validade da exigência de prévio registro no CADASTUR como condição para a fruição dos benefícios do PERSE, bem como da vedação à fruição do programa por empresas optantes pelo Simples Nacional, nos seguintes termos:

Tese firmada: "1) É necessário que o prestador de serviços turísticos esteja previamente inscrito no CADASTUR, conforme previsto na Lei 11.771/2008, para que possa se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, instituído pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE);

2) O contribuinte optante pelo Simples Nacional não pode se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, instituída pelo art. 4o da Lei 14.148 /2021 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), considerando a vedação legal inserta no art. 24, § 1o, da LC 123/2006."

À luz desse entendimento, conclui-se que, apesar de a agravante ter comprovado a sua inscrição no CADASTUR no período de regularização previsto na Lei no 14.859/2024 (331953691), a sua condição de optante do Simples Nacional lhe impede de usufruir dos benefícios do PERSE.

Destaca-se que a aplicação da orientação firmada pela Corte Superior ao caso concreto observa o disposto no art. 1.040, inciso III, do CPC, que é impositivo ao determinar que, com a publicação do acórdão paradigma, “os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral (STJ, AgInt no REsp n. 1.742.075/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 20/8/2018).

Assim, considerando o julgamento de mérito e a publicação do acórdão do Tema Repetitivo no 1.283, a sua aplicação ao caso dos autos é medida que se impõe, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

Por fim, cumpre mencionar que não houve qualquer ilegalidade na edição da Portaria ME no 11.266/2022, destinada a regulamentar a nova redação conferida à Lei no 14.148/2021 pela Medida Provisória no 1.147/2022, uma vez que o legislador ordinário conferiu à normativa do Ministério da Economia a prerrogativa de definir os critérios para enquadramento no PERSE.

Além disso, a modificação/revogação dos incentivos fiscais concedidos no âmbito do PERSE não afronta o disposto no art. 178 do Código Tributário Nacional ("A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104"), tendo em vista que a sua concessão, apesar de ter ocorrido por prazo certo, não implicou a imposição de quaisquer condições aos contribuintes. Trata-se, pois, de verdadeira isenção fiscal não onerosa, incondicionada, que admite alteração a qualquer tempo.

Assim, inexistindo argumentos capazes de infirmar o entendimento anteriormente exarado, não vislumbro vícios a ensejar a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). BENEFÍCIO FISCAL. ALÍQUOTA ZERO. SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO. CADASTUR. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA. LEGALIDADE. PORTARIA ME No 11.266/2022. VALIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.283/STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou a ordem em mandado de segurança. A impetrante buscava o reconhecimento do direito à fruição do benefício fiscal de alíquota zero do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS no âmbito do PERSE, pelo prazo de 60 meses.

A agravante sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema Repetitivo no 1.283 do STJ. Defende a regularidade de sua inscrição no CADASTUR. Afirma que a opção pelo Simples Nacional não impede a fruição do benefício. Alega ilegalidade da Portaria ME no 11.266/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se é necessário o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema Repetitivo no 1.283 do STJ; (ii) se empresas optantes pelo Simples Nacional podem usufruir dos benefícios fiscais do PERSE; e (iii) se é legítima a exigência de inscrição prévia no CADASTUR e a regulamentação promovida por atos infralegais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sobrestamento do feito é indevido. A tese firmada em recurso repetitivo possui aplicação imediata após a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 927, III, e art. 1.040, III, do CPC, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do leading case.

A vedação à fruição do PERSE por optantes do Simples Nacional é válida. A Instrução Normativa RFB no 2.114/2022 apenas explicita a restrição prevista no art. 24, § 1o, da LC no 123/2006, que impede a utilização de incentivos fiscais que alterem a carga tributária.

A exigência de inscrição prévia no CADASTUR é legítima. A Lei no 14.148/2021 condiciona a fruição do benefício à regulamentação administrativa. O Poder Executivo possui competência para definir critérios operacionais de enquadramento.

A tese firmada no Tema Repetitivo no 1.283 do STJ reconhece a necessidade de inscrição prévia no CADASTUR e a impossibilidade de fruição do PERSE por optantes do Simples Nacional, de modo que tal orientação deve ser aplicada ao caso concreto.

Não há ilegalidade na Portaria ME no 11.266/2022. O ato regulamentar foi editado com fundamento em autorização legal para definição dos critérios de enquadramento no PERSE.

A modificação ou restrição de benefícios fiscais não afronta o art. 178 do CTN. A isenção concedida no âmbito do PERSE possui natureza não onerosa e admite alteração legislativa.

Ausentes argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tese firmada em recurso repetitivo possui aplicação imediata após a publicação do acórdão paradigma, independentemente do trânsito em julgado. 2. O optante pelo Simples Nacional não pode usufruir do benefício fiscal de alíquota zero previsto no PERSE, em razão da vedação do art. 24, § 1o, da LC no 123/2006. 3. É válida a exigência de inscrição prévia no CADASTUR como condição para fruição dos benefícios do PERSE. 4. Atos infralegais podem estabelecer critérios de enquadramento no PERSE quando autorizados por lei.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 927, III; CPC, art. 1.040, III; CTN, art. 111; CTN, art. 178; Lei no 14.148/2021, art. 2o, § 2o, art. 4o; Lei Complementar no 123/2006, art. 24, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5012283-12.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 23/08/2024; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5028319-95.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 23/08/2024; STJ, Tema Repetitivo no 1.283; STJ, AgInt no REsp 1.742.075/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão